Tribunal: TJDFT
Processo: 0737588-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737588-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS ANTUNES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Com o trânsito em julgado do acórdão ID 58828060 (ID 60477153), encaminhem-se os autos para processamento e julgamento da apelação em favor de uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2024 13:12:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador